Tribunal: TJMT
Processo: 1000384-31.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000384-31.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: LEILAINE PEREIRA MORAES
PACIENTE: PAULO JOSE SANTOS DO NASCIMENTO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela advogada Leiliane Pereira Moraes, em favor de Paulo José Santos do Nascimento, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT.
Narra que no dia 16/12/2020 o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas. Aduz que posteriormente foi postulada a revogação da prisão preventiva, cujo pleito não foi apreciado até a data da impetração do habeas corpus.
Neste contexto, sustenta que há excesso de prazo no oferecimento de denúncia, como também na análise do pedido de revogação da prisão preventiva, além de que não estariam presentes os requisitos da custódia cautelar, notadamente o risco processual. Sustenta, ainda, a possibilidade da substituição da prisão preventiva por cautelares menos onerosas.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 72953969).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Os prazos processuais não são computados de forma meramente aritmética. Deve ser consideradas as peculiaridades da causa e do procedimento. Na hipótese, cuida-se de procedimento regido pela Lei n. 11.343/2006 que nos seus artigos 51 e 54 estabelecem, respectivamente, os prazos de 30 dias para a conclusão do inquérito policial e 10 dias para oferecimento de denúncia, os quais não estão extrapolados até o presente instante.
Ademais, a prisão preventiva imposta ao paciente está motivada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a sua reiteração criminosa, inclusive de forma específica, o que não se monstra manifestamente ilegal.
Por fim, o pedido de revogação da prisão preventiva foi apreciado pelo juízo singular, consoante se extrai das informações apresentadas.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se.
Dispenso novas informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator